Tribunal: TJES
Processo: 5000029-53.2021.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-53.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEANDRO SILVA FABIANO

PARTE RE: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TIÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de remessa necessária de sentença concessiva de segurança em favor de candidato que impugnou a reclassificação em processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Itapemirim, sob o fundamento de retirada indevida de pontuação referente à avaliação de títulos. O impetrante requereu a atribuição dos pontos originalmente atribuídos, com vistas à participação na segunda fase do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão de pontos atribuídos a cursos de qualificação profissional, apresentados pelo impetrante no processo seletivo, foi legítima ou violou os princípios da legalidade, razoabilidade e da vinculação ao edital.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é firme no sentido de que o edital é a norma que rege o certame, mas sua interpretação não pode conduzir a formalismos desproporcionais, capazes de comprometer a finalidade pública do concurso.
4. A documentação juntada aos autos comprova que os certificados apresentados são autênticos e foram devidamente entregues, como reconhecido em primeiro grau.
5. A exclusão de pontuação baseada em critério subjetivo e sem fundamentação técnica consistente fere o princípio da razoabilidade, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de pontuação em avaliação de títulos em processo seletivo deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade administrativa.

2. A comprovação da autenticidade dos documentos apresentados pelo candidato justifica a manutenção da pontuação atribuída originalmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA

NECESSÁRIA

N. 5000029-53.2021.8.08.0026.

REMETENTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM
.

PARTE INTERESSADA ATIVA: LEANDRO SILVA FABIANO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA
:
MUNIC
Í
PIO DE ITAPEMIRIM
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Na petição inicial o impetrante afirmou que “se candidatou ao cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, através do processo seletivo simplificado, edital 003/2020, oferecido pela Prefeitura Municipal de Itapemirim. O impetrante ficou classificado no resultado parcial na 149° posição com um total de 50 pontos (45 pontos de experiência profissional + 5 pontos títulos e cursos), após a avaliação de título, teve dois pontos retirados dos cursos de qualificação, caindo para a posição 193º, tendo os dois pontos retirados com a justificativa subjetiva de item 8, sendo o 210º colocado na lista final. Vale ressaltar, que no momento da entrega dos documentos que comprova as informações prestadas na ficha de inscrição, o servidor designado pela comissão para o recebimento dos documentos, expediu o comprovante onde consta que foi entregue a documentação.

Requereu a concessão de segurança no sentido de “que seja atribuído 05 (cinco) pontos nos títulos apresentados, para que o candidato possa realizar a segunda etapa do Processo Seletivo”.

Pela respeitável sentença de id 8137836 o ilustre magistrado singular concedeu a segurança pleiteada.

É cediço que o edital é a lei que rege o concurso; contudo, sua observância
não
deve ser restrita a ponto de conduzir o administrador a cometer
absurdos e
chegar a resultados
manifestamente contrários à finalidade pública do
c
ertame, excluindo
ou reclassificando
de modo sumário
candidatos potencialmente hábeis.

No caso,
conforme bem observado pelo Magistrado singular, os documentos
de ids

de origem
5573251
e
5573313 comprovam que os certificados
colacionados pelo impetrante
possuem autenticidade, estando em situação regular.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes” (MS 5.418/DF, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Seção, DJ: 01-06-1998). No mesmo sentido: STJ, REsp 797.179/MT, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ: 07-11-2006; REsp 997.259/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 25-10-2010. Esse entendimento aplica-se,
mutatis mutan
d
is
, ao concurso público para contratação de pessoal.

Posto isso, conheço da remessa necessária e mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.